Tribunal: STF
Processo: MS 25432
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
1.      O Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Ibama não se
encontra no rol de autoridades, relacionadas em numerus causus, no
art. 102, I, d, da Constituição Federal, contra as quais é
competente o Supremo Tribunal Federal para o julgamento de mandado
de segurança.
2.      Agravo improvido.